Tribunal: TJPA
Processo: 0819639-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819639-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0819639-04.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Adriana Cunha Freire de Carvalho, OAB-PA Nº 28.096.

PACIENTE:
FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA
.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
SÃO FELIX DO XINGU
-PA
.

Processo em referência:
0803453-38.2023.8.14.0053
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.

Sustenta o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus,
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP

2.
O coato é primário, possui residência fixa, não há provas nos autos de que registra periculosidade, que vá se evadir do distrito da culpa, ou colocar obstáculos a instrução criminal e aplicação da lei penal.

3. Conquanto as circunstâncias indicadas na decisão coatora revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente ou com base em elementos probatórios, a necessidade de se acautelar a ordem ou fato a ponto de colocar em risco a aplicação da lei penal.

4.
A custódia preventiva somente se sustenta quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. As medidas alternativas à prisão preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem conhecida e concedida, ratificando a medida liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA
, já qualificado nos autos (Doc. Id 17445666), com prisão preventiva decretada em 07/12/2023 (Doc. Id 17445064, págs. 142-155), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela
suposta prática de crimes ambientais, contra as relações de consumo, de falsidade documental e contra a paz pública (art. 38, art. 41, art. 50-A da Lei n. 9.605/98; art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90; art. 299 do Código Penal; art. 288 do Código Penal)
, conforme consta na impetração. Aponta como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Felix do Xingu
-PA.

Alega,
que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva; ser genérica a decisão que decretou a prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, ausência de reiteração delitiva, chefe de família, com problemas de saúde); a inexistência do crime de associação criminosa; o excesso acusatório e, por último, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas.

A medida liminar requerida foi concedida, conforme decisão de ID 17577776.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17527959).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida pela denegação da ordem,
por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente
(ID 17695213).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus,
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência dos pressupostos da custódia preventiva, possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP;
condições pessoais favoráveis a concessão do pedido (
primário, bons antecedentes, ausência de reiteração delitiva, chefe de família, com problemas de saúde
).

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pela impetrante. Explico.

O Juízo primevo, ao decretar a prisão preventiva do coato, utilizou-se da seguinte fundamentação (ID
17445064, págs. 142-155, pontos de interesse
):

(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO
(...).

In casu, não há dúvida de que há indício e provas concretas de ocorrência de graves atos ilícitos, sendo que a autoridade policial investiga a
prática de crimes ambientais, de crime contra as relações de consumo, de crime de falsidade documental e crime contra a paz pública,
ocorridos neste munício de São Félix do Xingu. Portanto, a medida extrema está ancorada na necessidade de obtenção dos registros para fins de investigação criminal.

São alvos do pedido de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar
FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA e VALDINEI ALVES MADEIRA.

De fato, extrai-se que, no mês de agosto de 2023, os órgãos de fiscalização e das polícias tomaram conhecimento que, até o dia 16 daquele mês, o investigado FRANKLIN WSLEI tinha queimado 700 alqueires de floresta que havia derrubado. Uma semana depois, a queimada, de acordo com o Painel de Fogo, já havia atingido uma área de 6.478,9 hectares de floresta situada dentro da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.

Da minuciosa análise dos autos, constata-se que a área queimada abrangeu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da
Fazenda Kambuquira I e área da Fazenda Castanhal que não possui CAR registrado, ambas pertencentes ao investigado FRANKLIN WSLEI.
Pelos documentos colacionados no

decorrer da investigação, foram juntados elementos de informação que dão conta da existência de fundadas suspeitas de que o investigado
FRANKLIN WSLEI
seja um dos maiores destruidores da
APA Triunfo do Xingu,
eis que somente entre 2018 e 2022,
desmatou 2.541,49 hectares de cobertura vegetal dentro da área da Fazenda Castanhal.

Ademais, prima facie, assiste razão a Autoridade Policial em destacar que o '
modus operandi' de FRANKLIN WSLEI

consiste em forjar fraudulentamente algum documento que atribua a uma interposta pessoa, um "laranja", a área da fazenda que pretende desmatar, como o Cadastro Ambiental Rural, com intuito de criar um álibi de que não tem mais qualquer responsabilidade sobre o corte e a queimada da floresta derrubada.
Posteriormente, ele inseri gado na área desmatada para criação e depois transporta para uma fazenda “sem irregularidade”, onde o gado sem cadastro sanitário poderá seguir o trajeto “normal” até o consumidor final no mercado.

Da mesma forma, o investigado
FRANKLIN WSLEI
, no bojo do Inquérito Policial, apresentou, em defesa, um contrato de cessão de direitos de imóvel rural, datado de 25/02/2023, onde passa uma parte do terreno consumido pelo fogo para o Sr.
VALDINEI ALVES MADEIRA, pelo valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

Ademais, mesmo após grande número de fiscalizações e autuações em razão da suposta prática de crimes ambientais, há notícia de reiteração delitiva, de modo a que se demonstre, pelo menos no presente momento, a possível e provável manutenção das condutas delitivas, que, aliás, tem ganhado vulto cada vez maior e vulnerado de maneira mais grave o meio ambiente, causando danos de dificílima reparação e de impacto devastador a direitos difusos de interesse de toda a humanidade.

Conforme o
Relatório de Missão 06/2023/FTAS/DPE/PCPA,
percebe-se:

1. Risco iminente de aumento significativo na degradação ambiental por desmatamento e queimada, uma vez que foram aberturas novas estradas ligando áreas já desmatadas à áreas preservadas dentro da APA Triunfo do Xingu;

2. Abertura de novas estradas ligando a Fazenda Castanhal à Fazenda Mata Verde, o que demonstra que os agentes estão associados e confirma, mais uma vez, que toda a área pertence ao Sr. Franklin Wslei Lauriano da Costa.

Destarte, é possível afirmar que
existem fatos novos e contemporâneos que justificam a medida cautelar de prisão preventiva.

Pois bem,

É cediço que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar
(fumus comissi delicti e periculum libertatis),
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, in verbis: (...)

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, IX, da Lexis Fundamentallis, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, in verbis: (...)

A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública. Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão, em observância à garantia insculpida no art. 5º da Constituição Federal, a dispor que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (
art. 5º, LXVI).

Entretanto, havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, a restrição da liberdade é medida que se impõe, devendo o Estado assim proceder, o que se verifica neste caso, em que a medida acauteladora é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria e materialidade que apontam para os representados.

Assim, e em
consonância
com o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
entendo que a liberdade dos suspeitos representam um risco concreto para
garantir a ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

Neste sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
.

No presente caso, diante de todas as condutas individualizadas e demonstradas por meio de elementos de prova que vem sendo coligidos ao longo da investigação, dão conta da existência de fundados indícios de que todos os investigados supramencionados se dedicam à contínua prática de delitos relacionados à atividade de
art. 38, art. 41, art. 50-A da Lei n. 9.605/98; art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90; art. 299 do Código Penal; art. 288 do Código Penal,

de maneira ininterrupta, causando danos irreparáveis ao meio ambiente, sendo notável a gravidade das infrações, a repercussão social dos delitos gerada pelo inegável desequilíbrio ecológico causado, o risco concreto de reiteração criminosa e a presunção de impunidade já manifestada por alguns dos investigados, que não se intimidaram com anteriores sanções penais ou outros atos de persecução penal.

Cabível a prisão preventiva. Ratifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
(AgRg no RHC 126.404/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 16/6/2020).

Importa notar que, com base nos dados concretos observados nestes autos, pode-se concluir pela concomitante presença dos pressupostos da prisão preventiva, ou seja, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, bem como o
periculum libertatis,
compreendido no perigo concreto que a liberdade dos investigados representa para a investigação criminal, sendo certo que a alta probabilidade de reiteração criminosa pelos investigados evidencia a ineficácia de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

A materialidade delitiva até então apurada e os indícios de autoria apontando para os investigados demonstram, à vista do princípio da prevenção geral, que, caso permaneçam em liberdade, certamente continuarão agindo sob os mesmos estímulos que lhe levaram ao cometimento dos crimes ora investigados.

Desta forma, resta claro que o suposto modus operandi praticado pelos suspeitos denotam sua periculosidade e ausência de possibilidade, pelo menos por hora, do convívio em sociedade.

Com efeito, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal considera que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
Precedentes. (RHC n. 120051, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, Publicado em 16/6/2014).

Registre-se, ademais, ser inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, a título de exemplo: "
Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal."
(RHC n. 56.302/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015).

Dessa forma, a segregação cautelar dos acusados é imprescindível para garantia da ordem pública; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelos acusados.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA
-
CPF nº 471.270.402-06 e
VALDINEI ALVES MADEIRA
,
CPF nº 030.063.169-32
,
com fulcro sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à garantia da ordem pública e à
garantia da ordem pública; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelos acusados,
tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos
311 e 312 do Código de Processo Penal.
(...).

Em que pese o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que deve ser concedida a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos verifica-se que o paciente não possui antecedentes criminais, tem residência fixa, não existem provas concretas nos autos de que possua periculosidade a ponto de colocar em risco o meio ou paz social, que tenha intenção de se evadir do distrito da culpa, a ponto de colocar obstáculos a instrução criminal ou futura aplicação da lei penal na hipótese de condenação.

Conquanto as circunstâncias indicadas na decisão coatora revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, todavia isso não vem demonstrado, concretamente ou com base em elementos probatórios.

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas, aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Desta forma, e considerando que não foram descritos fatos suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga do paciente, entendo por afastar, por hora e ausência de substrato fático-jurídico, os requisitos invocados na decisão que decretou a prisão preventiva, decidindo por implementar medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de 1º Grau.

Como se sabe, é plenamente possível que, ainda que presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção, por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Cito, por oportuno, julgado da Superior Corte Brasileira e da Corte Estadual de São Paulo:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEFESTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME AMBIENTAL E CRIME CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013, ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998, ART. 7, IX, DA LEI N. 8.137/1990. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO ATENDIDAS. PRECEDENTE. 1. Toda cautelar de natureza pessoal imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. 2. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida. Ou seja, diante da necessidade de acautelamento do processo, cumpre ao juiz modular a restrição adequada, nos limites da necessidade do caso concreto. 3. Entendo ser desproporcional a decretação da prisão preventiva, visto que, se os riscos da liberdade dizem respeito à articulação da organização e à reiteração na prática das condutas perpetradas na pessoa jurídica, as cautelares que impedem contato entre os integrantes e atuação no ramo mostram-se suficientes para acautelar o feito. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem implementadas pelo Juízo de origem, consistentes em: a) proibição de entrar em contato com os corréus, testemunhas arroladas no processo e funcionários da CTG Herança do Velho Pai; b) suspensão das atividades na CTG Herança do Velho Pai, sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto.

(STJ - HC: 706534 SC 2021/0365361-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado tentado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente idoso. Reincidência pela prática de crime ambiental. Manifestação do i. representante do Ministério Público em primeira instância pela revogação da prisão preventiva. Circunstâncias favoráveis. De rigor a cassação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Ordem concedida.

(TJ-SP - HC: 22609806020218260000 SP 2260980-60.2021.8.26.0000, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 10/12/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021)

Neste cenário e considerando que o coato é primário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo ao paciente medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade dos pacientes. Sobre o tema, colaciono julgados:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PARCELAMENTO INDEVIDO DO SOLO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1.
Hipótese em que o decreto de prisão preventiva, na constância de denúncia com numerosas imputações, apresenta fundamento lastreado na gravidade da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública. 2. Apesar de indicada a reiteração na prática delitiva, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa por imputados primários, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 3. A lei não tem predileção pela prisão processual, que somente deve ser praticada quando indispensável às finalidades do processo (art. 282, § 6º - CPP), sem nenhum sentido punitivo (ante tempus). Deve-se aguardar o final do processo, a fim de que as numerosas imputações da denúncia sejam passadas a limpo pela sentença. 4. Agravos regimentais improvidos
.

(STJ - AgRg no HC: 713779 SC 2021/0404736-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (grifos).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente em investigação pela prática de diversos delitos previstos na Lei nº 9.605/98 – 1) DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RAZÃO DO QUANTUM REDUZIDO DE PENA ABSTRATAMENTE COMINADO AOS DELITOS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE E AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NAS CONDUTAS IMPUTADAS – ORDEM CONCEDIDA – em que pese a gravidade das condutas imputadas ao paciente, tem-se que os delitos imputados envolvem diretamente a atuação do paciente no desenvolvimento de atividade econômica como pecuarista, não tendo sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, revelando a desnecessidade da medida extrema, pelo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para garantia da ordem pública, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, ficando a cargo do magistrado a quo a fixação das medidas que se revelem mais pertinentes à hipótese - 2) (...) – WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0807123-15.2024.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, Seção de Direito Penal).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO À NATUREZA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva deve ser aplicada em última instância com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 2. In casu, não se faz necessária a aplicação da prisão preventiva tendo em vista que as condições pessoais são favoráveis ao paciente e não existem elementos concretos em sua conduta que justifiquem a aplicação de alguma medida cautelar. 3. Ordem concedida.

(TJ-AM - HC: 40063767720228040000 Guajará, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 03/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ante o exposto,
ratifico a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva, mediante a concessão da ordem impetrada
, revogando
a prisão preventiva do paciente
FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA
, mediante a imposição e fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério da autoridade apontada coatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024